Tribunal: TJDFT
Processo: 0707716-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO E PRISÃO EM FLAGRANTE. FLAGRANTE PRESUMIDO. REJEITADAS. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICÁVEL. COAUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DA ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI. DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A conduta da ré foi individualizada de forma suficiente na denúncia, de forma a possibilitar o contraditório e a ampla defesa, tendo o Ministério Público logrado êxito em descrever, com detalhes, a contribuição de cada um dos coautores, fica afastada a alegação de inépcia da inicial acusatória, pois preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.
2. Consoante disposto no art. 302 do CPP, considera-se em flagrante delito quem “é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração”. Na hipótese dos autos, retira-se do caderno processual que os agentes policiais se dirigiram à residência dos apelantes logo após a ocorrência do crime, depois de identificarem o veículo utilizado na fuga, o qual se encontrava na garagem. Assim, nos termos do art. 5o, inciso XI, da CF, foi legítima a entrada dos policiais na residência, mesmo desprovidos de mandado judicial, diante da situação de flagrância.
3. O Código Penal vigente adotou, como regra no concurso de pessoas, a Teoria Unitária ou Monística, segundo a qual, havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas provocando um mesmo resultado, todos cometem idêntico crime, devendo sofrer punição na medida da sua culpabilidade (art. 29 do Código Penal).
4. A causa de diminuição do art. 29, §1o, do CP, é aplicável ao partícipe, que se limita a colaborar com a prática delitiva mediante atividades secundárias, por meio de instigação ou auxílio material, e não ao coautor, que contribui efetivamente para a conduta típica. In casu, o acervo probtório é suficinete pra afirmar a coautoria dos apelantes, que agiram, em liame subjetivo, no planejamento e na execução do crime de latrocínio, o qual só não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.
5. Firmou-se a jurisprudência da Corte Superior que, "em se tratando de crime de roubo, praticado com arma de fogo, todos que contribuíram para a execução do tipo fundamental respondem pelo resultado morte, mesmo não agindo diretamente na execução desta, pois assumiram o risco pelo evento mais grave (AgRg no HC n. 710.878/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022).
6. Incabível falar em desclassificação da conduta para roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, inciso I, c/c art. 14, ambos do CP), pois demonstrado o animus necandi do réu, que efetuou disparos de arma de fogo atentando contra a vida da vítima, a fim de salvaguardar os aparelhos celulares objeto do roubo. Do mesmo modo, agiu a coautora, pois ciente do emprego da arma de fogo, assumindo o risco do resultado mais grave.
7. "O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada" (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
8. Apelações conhecidas. Apelação da primeira ré desprovida. Apelo do segundo réu parcialmente provido.